Tribunal: TJMT
Processo: 1029464-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029464-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento. Danos elétricos. Responsabilidade objetiva de concessionária. Ausência de comprovação do nexo causal. Laudo unilateral insuficiente. Unidade consumidora em média tensão. Sentença reformada. Recurso provido.

Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de valores pagos a segurado por danos em equipamentos eletrônicos, supostamente decorrentes de oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária, especialmente quanto (i) à comprovação do nexo causal entre a alegada falha na prestação do serviço e os danos suportados; e (
ii
) à suficiência do conjunto probatório apresentado, notadamente laudo técnico unilateral.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo, contudo, a demonstração do dano e do nexo causal.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora revela-se unilateral, genérico e inconclusivo, não sendo apto, isoladamente, a comprovar o nexo causal entre a oscilação da rede elétrica e os danos alegados.

5. Os relatórios técnicos da concessionária, auditados pela agência reguladora, gozam de presunção de veracidade e indicam a
inexistência de intercorrência na rede no momento do evento.
6. A circunstância de a unidade consumidora ser atendida em média tensão, com transformador próprio, afasta a responsabilidade da concessionária quanto a eventuais danos ocorridos após o ponto de entrega da energia.

7. Ausente prova robusta da falha na prestação do serviço e do nexo causal, não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano alegado.

2. O laudo técnico unilateral, desacompanhado de outros elementos probatórios idôneos, é insuficiente para demonstrar o nexo causal. 3. A responsabilidade da concessionária limita-se ao ponto de entrega da energia, não abrangendo danos ocorridos em instalações internas do consumidor, especialmente quando atendido em média tensão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1000714-87.2021.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08.10.2024; TJMT, Apelação no 1000752-05.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

A ação visa ao ressarcimento de valores pagos pela seguradora ao seu segurado, em razão de danos elétricos causados a equipamentos eletrônicos, supostamente decorrentes de oscilação na rede de energia elétrica, atribuída à concessionária ré.

A parte autora alegou que, após a ocorrência do sinistro, realizou vistoria técnica (ID. 350575379) que constatou os danos nos equipamentos, efetuando o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 8.336,51, sub-rogando-se nos direitos do segurado.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao ressarcimento do valor pago, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração pela ré (ID. 350575870), estes foram acolhidos com efeitos infringentes apenas para ajuste dos consectários legais, mantendo-se, no mais, a sentença inalterada.

Irresignada, a concessionária interpôs apelação, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação do nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e os danos alegados, bem como a inexistência de responsabilidade a ensejar o dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas

(ID.
350575881
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos alegadamente suportados pelo segurado da autora, especialmente quanto à comprovação do nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e o prejuízo experimentado.

É certo que, nas hipóteses envolvendo concessionária de serviço público, a responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, ainda que objetiva, a responsabilização exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No caso concreto, embora comprovados o pagamento da indenização securitária e a sub-rogação da autora nos direitos do segurado, não há prova robusta de que os danos nos equipamentos decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica, e, conforme Relatório do Módulo PRODIST 9 anexado na apelação, não houve ocorrência na rede indicada, no dia dos fatos.

Com efeito, o laudo técnico apresentado revela-se genérico, inconclusivo e produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório, sendo insuficiente, por si só, para demonstrar, de forma inequívoca, o nexo causal entre a alegada oscilação da rede elétrica e os danos verificados.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, nas ações regressivas ajuizadas por seguradoras, é indispensável a comprovação efetiva do nexo causal, não bastando a apresentação de laudo unilateral desacompanhado de outros elementos probatórios idôneos.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
publicado
no DJE 10/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar. (N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,publicadono DJE 06/09/2024).

Ademais, merece destaque a alegação da apelante no sentido de que a unidade consumidora é atendida em média tensão, possuindo transformador particular (acima de 2,3 kV), circunstância que afasta a responsabilidade da concessionária quanto à proteção do nível de tensão secundário.

Nessas hipóteses, a responsabilidade da concessionária limita-se ao fornecimento de energia até o ponto de entrega, não lhe sendo imputável o dever de controle sobre o sistema interno do consumidor, tampouco sobre a energia já transformada por equipamento próprio
, com base na Resolução da ANEEL.

Assim, ausente prova de falha no fornecimento de energia no nível de tensão sob responsabilidade da concessionária, bem como não demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, não há falar em dever de indenizar.

Forte nessas razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do provimento do recurso e da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial para condenar a Apelada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (dozepor cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, §2o e §11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026